Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704101-97.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: WERONICA MORAIS MARQUES D E C I S Ã O Compulsando detidamente os autos, observo que, em que pese a anotação de prevenção para a este Desembargador na certidão de Id. 14695650, esclareço que a Apelação no 0706130-91.2017.8.07.0003, indicada na mencionada certidão, refere-se a recurso originário de ação distinta, com outro objeto, outra causa de pedir e outro pedido, a qual possui, apenas, às mesmas partes litigantes nestes autos. Nesse sentido, não verifico a prevenção apontada, já que não existe, sequer, conexão entre as ações. Feitas estas considerações, encaminho os autos à Secretaria, para que promova a redistribuição do feito, com as providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator